Tribunal: TJES
Processo: 5003525-38.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003525-38.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: Banco do Brasil e outros
APELADO: MARIA DA PENHA MORAES CANDIDO e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. PRECEDENTE DO STJ. COBRANÇAS ANTERIORES AO MARCO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO COMPROVADA MÁ FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em se tratando de fato negativo, não haveria como se exigir da parte autora prova robusta de que não realizou a contratação, na esteira de suas alegações. Na realidade, deveria a parte ré não só combater a tese, mas produzir provas no sentido de demonstrar a regularidade e voluntariedade da avença.

2. Fixada a premissa da inexistência de contratação, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC. Nesse diapasão, prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável.

3. O valor fixado na instância originária (R$3.000,00) deve ser preservado, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais, inclusive por este Sodalício, em casos semelhantes.

4. Apenas os descontos que porventura tenham ocorrido após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.413.542/RS), de abril de 2021, é que devem ser restituídos em dobro, ao passo que os valores pretéritos devem ser devolvidos na forma simples.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
e apelação adesiva interposta por
ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA MORAES CANDIDO
, eis que irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexigíveis os débitos litigiosos e condenar a parte ré: (i) ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da parte requerente, de forma simples, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença; (ii) a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 6240179),
BANCO DO BRASIL S.A
impugna o pleito de gratuidade de justiça; e, ainda, argumenta pela regularidade da contratação e das cobranças. Subsidiariamente, pretende afastar ou reduzir a condenação por danos morais.

Em contrarrazões (ID 6240190),
ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA MORAES CANDIDO

defende o não
provimento do recurso.

Em seu apelo adesivo (ID 6240191),
ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA MORAES CANDIDO
pretende aumentar o valor fixado a título de danos morais e a repetição do indébito.

Em contrarrazões (ID 6240196),
BANCO DO BRASIL S.A

defende o não
provimento do recurso.

Primeiramente, quanto à gratuidade de justiça anteriormente concedida em favor do
ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA MORAES CANDIDO
e impugnada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, tenho por bem manter a benesse. Isso porque, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, as Primeiras Declarações no processo de inventário (0016131-23.2020.8.08.0011) indicam a possível inexistência de valores ou bens a partilhar.

Assim, a impugnação genérica à gratuidade de justiça, como realizada pela instituição financeira, não tem o condão de afastar a benesse, na esteira da jurisprudência pátria:

[...] 2.
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso
( CPC, art. 100)
e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.
[...] (TJ-DF 07067549520218070005 DF 0706754-95.2021.8.07.0005, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pois bem. Depreende-se dos autos que o
ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA MORAES CANDIDO
ajuizou a presente demanda após terem tomado conhecimento da existência de um empréstimo de R$ 115.617,60 em nome da
de cujus
, com vencimentos mensais, avençado no banco réu; isso tudo com o desconto de parcelas do pacto de empréstimo consignado em benefício previdenciário.

Nesse contexto, alegaram que a falecida jamais procedeu qualquer contrato com o banco demandado, de forma que requereram o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua peça defensiva,
BANCO DO BRASIL S.A
asseverou que a contratação teria sido regular, trazendo aos autos a argumentação de que esta se deu com leitura do chip do cartão e senha de acesso pessoal da
de cujus
. Todavia, a parte autora, em sede de réplica, insistiu na tese de ausência de contratação.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que procedeu o julgamento antecipado do feito, sendo relevante destacar o que restou estabelecido no dispositivo:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto e com fulcro no art. 487, I, do CPC, ratifico a liminar a seu tempo deferida e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o réu:

1. Ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da parte requerente, de forma simples, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença;

2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

“Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem e, sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, nos termos da Súmula 326 do STJ e na forma dos arts. 86, parágrafo único, 82, § 2º, e 85, § 2º, todos do CPC, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Assim, em virtude dos recursos de apelação, há necessidade de examinar se houve contratação regular do empréstimo objeto da lide e, via de consequência, se a eventual irregularidade praticada pela instituição financeira enseja condenação por danos morais e, finalmente, deliberar quanto à pretendida restituição em dobro o valor indevidamente cobrado.

Quanto à regularidade do empréstimo, entendo que caminhou bem o julgador de origem ao consignar que a instituição financeira não produziu prova de que o pacto foi efetivamente firmado pela falecida.
Isso porque, diante da inversão do ônus da prova, cabia à instituição financeira apresentar documentação capaz de demonstrar a alegada ilicitude na contratação do empréstimo consignado.

Como se depreende das teses defensivas, o contrato de empréstimo teria sido firmado com chip do cartão e senha de acesso pessoal da
de cujus
. Ocorre que, não há nos autos elementos que embasem as alegações da instituição financeira, notadamente quando todos os documentos colacionados foram produzidos de forma unilateral.

Isto é, os documentos de ID 6240145 6240146 e 6240149 dizem respeito apenas às cláusulas gerais de contrato de abertura de crédito rotativo, cláusulas gerais do contrato de conta-corrente e conta poupança ouro/ou poupança poupex e convênio para concessão de empréstimos, sem que possuam relação direta com o caso concreto; em nenhum dos mencionados escritos consta sequer a assinatura ou menção ao nome da falecida.

Da mesma forma, o documento de ID 6240147 traz comprovante de empréstimo em favor de
MARIA DA PENHA MORAIS CANDIDO
, todavia, não apresenta assinatura, sendo que a indicação de assinatura eletrônica apenas aponta que esta se deu no “
TAA 071323 da Agência 3298
”. Ora, essa simples informação não é suficiente para demonstrar que foi efetivamente a consumidora quem procedeu a contratação, haja vista inexiste, foto, vídeo, assinatura ou qualquer outro elemento que embase de forma concreta a alegação.

Nesse sentido, os contratos em tese assinados eletronicamente não possuem qualquer tipo de validação por parte da então consumidora. Dito isso, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar que compete à instituição financeira a obrigação de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...] i
mpugnação de assinatura eletrônica por parte do autor, que nega a contratação. Elementos do contrato que contém divergências não impugnadas. Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429).

Inexistência do contrato por cessação de fé.
[...] (TJSP; AC 1000507-20.2023.8.26.0589; Ac. 17602923; São Simão; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 22/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1376)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras. II.
Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. lV. A restituição dos valores indevidamente descontados diretamente em benefícios previdenciários com base em contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude deve se dar de forma simples, ante a ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. V. Os descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor não acarretam, por si só, dano moral indenizável, o que exige prova de lesão concreta à dignidade da pessoa. VI. Considerando que apenas uma parte apelou, sua situação não pode ser agravada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...]
Parte ré não se desincumbiu do ônus probatório ao juntar contrato com assinatura eletrônica. Contrato inválido. Ausência de comprovação de informação adequada e clara, nos termos do art. 6º, III do CDC. Assinatura eletrônica não certificada pela icp-Brasil.
Falha na prestação de serviço. Sentença totalmente reformada para estabelecer obrigação de fazer, dano material e dano moral. Recurso conhecido e provido. Sem custas e honorários em razão do julgamento. (JECAM; RInomCv 0748424-75.2022.8.04.0001; Manaus; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Anagali Marcon Bertazzo; Julg. 09/02/2024; DJAM 09/02/2024)

Na esteira dos precedentes mencionados, em situações como a presente, onde o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

Por conseguinte, ausente “selfie” (biometria facial), documento de identificação ou qualquer outro elemento capaz de comprovar que o empréstimo consignado foi realmente contratado pela autora, é de rigor a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da irregularidade da contratação em exame.

Não desconheço a possibilidade de contratação eletrônica de empréstimo consignado, todavia, considerando o alto grau de insegurança quanto à legitimidade da contratação, surge para a instituição financeira a obrigação de confirmar o pacto por outros meios.

Ou seja, a efetiva contratação demanda juntada de documentos que atestem qual canal foi utilizado, não sendo suficiente a simples alegação de que este foi realizado via terminal de auto atendimento, sendo relevante mencionar que a jurisprudência tem aceito como prova para tanto desde a biometria ou biometria facial, até a captação de imagem do consumidor no terminal de autoatendimento.

Nesse mesmo contexto, o documento de ID 6240150 aponta apenas e tão somente que a
de cujus
procedeu alteração do código de aceso à conta corrente, não havendo qualquer relação com o empréstimo objeto da controvérsia.
E, ainda, o documento de ID 6240151 indica o recebimetno de um cartão ourocard, sem que exista no referido manuscrito sequer a assinatura efetiva da titular; na realidade, consta apenas o que parece ser uma impressão digital, sem que seja possível sequer precisar se trata-se de um borrão ou de tentativa frustrada de identificar a titular.

Em suma, os elementos de prova de ID 6240152 e 6240153, são igualmente incapazes de conferir legitimidade à contratação, notadamente quando dizem respeito apenas ao histórico dos empréstimo, de forma que não são suficientes para demonstrar que foi efetivamente a falecida quem procedeu a contratação, haja vista inexistir vídeo, assinatura ou qualquer outro elemento que assegure veracidade à alegação.

A esse respeito, sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira, se resguardam quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando estas forem objeto de questionamento.

Ato seguinte, deve ser igualmente mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, em situações de contratação irregular de empréstimo consignado, a jurisprudência tem sido firme ao atestar a ocorrência dos aludidos danos:

[...] II)".
No que diz respeito aos danos morais, estes encontram-se evidenciados, tendo em vista os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário e a falha na prestação do serviço do fornecedor, causou à parte autora adversidades que ultrapassam em muito o mero aborrecimento.
[...] (TJMS; AC 0804063-05.2022.8.12.0018; Paranaíba; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 01/03/2024; Pág. 63)

[...] A
legação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais
[...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Quanto ao valor, entendo por bem manter o importe fixado pelo magistrado de origem (R$3.000,00), que está em consonância com a média que tem sido aplicada para situações de desconto indevido de benefício previdenciário:

[...] 3.
Sentença de procedência do pedido principal que declara a inexistência da relação jurídica e do débito atrelado ao contrato, determinando ao réu que se abstenha de realizar descontos a tal título, bem como condena o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício do autor, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. [...] 9.
Dano moral configurado. Descontos realizados de forma indevida que privaram o postulante de parte do seu benefício de aposentadoria. Verba de caráter alimentar.
[...] (TJRJ; APL 0222587-63.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 01/03/2024; Pág. 1124)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. [...]
CONTRATOS IRREGULARES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 4.000,00.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré provido e desconhecido. (TJ-PR - RI: 00019310520208160038 Fazenda Rio Grande 0001931-05.2020.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. [...]
A parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regular contratação do cartão de crédito consignado indicado na inicial.Falha no serviço evidenciada.Danos morais configurados in re ipsa. Indenização fixada em R$4.000,00
[...] (TJ-RS - AC: 50014270820208213001 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

No mesmo trilhar, colaciono julgado desta augusta Câmara Cível:

[...]
3. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001191-85.2022.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da Apelada, já que a cobrança se revela insubsistente.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, § único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, menciono o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Analisando os autos, verifico que os valores impugnados são descontos realizados entre 2016 e 2020, ou seja, em data anterior ao marco fixado pelo c. STJ (04/2021). Logo, apenas seria possível se falar devolução em dobro para as cobranças em exame se evidenciada a má-fé do demandado.

Sendo assim, tendo em vista que a má-fé deve ser provada, porquanto não se presume, inexistindo nos autos a comprovação do elemento volitivo na conduta do banco apelado, de rigor o ressarcimento dos valores descontados do benefício de forma simples, quanto ao que foi indevidamente descontado até a data de abril de 2021.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
e do apelo adesivo interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA MORAES CANDIDO,
para
NEGAR-LHES
PROVIMENTO
, mantendo a sentença que
declarou inexigíveis os débitos litigiosos e condenou a parte ré (i) ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da parte requerente, de forma simples, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença; (ii) a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por conseguinte, em face do desprovimento do apelo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, fixo os honorários recursais em 02% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de fixar honorários recursais em desfavor do
ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA MORAES CANDIDO
, considerando a não condenação na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50794922042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento aos recursos.

Assim como consta no voto do relator, também conheço do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
e do apelo adesivo interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA MORAES CANDIDO,
para
NEGAR-LHES
PROVIMENTO
, mantendo a sentença que
declarou inexigíveis os débitos litigiosos e condenou a parte ré (i) ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da parte requerente, de forma simples, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença; (ii) a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).